Tribunal: TJDFT
Processo: 0730614-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0730614-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Nilza Rodrigues Agravado: Catulo Zdradek Ventura de Mello D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Nilza Rodrigues contra a decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal nos autos do processo no 0009058-53.2003.8.07.0001. A concessão da pretendida gratuidade de justiça é admitida desde que seja efetivamente provada a alegada hipossuficiência econômica. Feitas essas considerações concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente demonstre a alegada condição de hipossuficiência econômica ou para que efetue, desde logo, o pagamento do valor referente ao preparo do recurso. Brasília - DF, 23 de setembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator